Tribunal: STF
Processo: AI 416159
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À LEGITIMIDADE
PASSIVA PARA A DEMANDA E À CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COM BASE NA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
Hipótese em que ofensa à Carta da
República, se existente, seria reflexa e indireta, não ensejando a
abertura da via extraordinária.
Incidência, ainda, das Súmulas 279, 282 e 356 desta Corte.
Agravo desprovido.